Tribunal: TJMT
Processo: 1025482-76.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025482-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ANA MARCIA LIMA ZERI - CPF: 795.915.151-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA – DECISÃO POSTERIOR INDEFERINDO A BENESSE – NOVA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESATENDIMENTO – DESERÇÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVANTE QUE NÃO LITIGA SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ART. 99, §2º C/C ART. 1.007 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

O deferimento do benefício da gratuidade da justiça exige a demonstração da hipossuficiência, sendo ônus da parte, quando intimada, comprovar documentalmente os requisitos legais, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Ausente comprovação da alegada pobreza, mesmo após regular intimação, e indeferido expressamente o pedido de gratuidade, impõe-se à parte o recolhimento das custas processuais.

O não atendimento à nova intimação para recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso, conforme dispõe o art. 1.007 do CPC, não havendo que se falar em efeito retroativo à gratuidade não concedida.

A agravante, mesmo instada a se manifestar, não demonstrou preencher os pressupostos legais para fruição do benefício, tampouco justificou sua inércia, o que inviabiliza a reforma da decisão.

Agravo interno conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1025482-76.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA MARCIA LIMA ZERI

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ANA MÁRCIA LIMA ZERI
(Id. 315350363), com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 310948882), que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, em razão da configuração da deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após expressa intimação para tal finalidade.

A agravante insurge-se alegando, em síntese, que: (i) apresentou declaração de hipossuficiência, a qual, segundo afirma, goza de presunção de veracidade; (ii) a exigência de apresentação de documentos adicionais para comprovação da pobreza violaria os princípios do devido processo legal e do amplo acesso à Justiça; (iii) não houve má-fé ou omissão, mas apenas aguardo da análise do pedido de gratuidade; (iv) a decisão que declarou a deserção seria desarrazoada, formalista e contrária à jurisprudência do STJ, que admite efeitos retroativos à concessão da gratuidade de justiça.

Pugna, ao final, pelo reconhecimento da gratuidade da justiça e afastamento da deserção, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eminentes Pares, a questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

O presente agravo interno não merece conhecimento. Explico.

A decisão monocrática agravada encontra-se juridicamente irretocável, e revela criteriosa análise dos autos, com estrita observância dos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e segurança jurídica.

É fato incontroverso que a parte agravante requereu o benefício da justiça gratuita no bojo do agravo de instrumento,
sem instruir o pedido com quaisquer documentos comprobatórios da suposta hipossuficiência
.

Em atenção ao contraditório e à boa-fé objetiva, foi regularmente intimada para suprir tal omissão documental, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. Contudo, permaneceu absolutamente inerte, conforme atestado na certidão de Id. 307516355.

Assim, em decisão posterior (Id. 307568861), o pedido de justiça gratuita foi indeferido, tendo sido a parte novamente intimada para promover o recolhimento do preparo no prazo legal de cinco dias, sob pena de deserção – o que igualmente não foi atendido, conforme certidão de Id. 310613388.

Nesse panorama, mostra-se inequívoca a ocorrência de deserção, conforme expressamente previsto no art. 1.007 do CPC, e já destacado na decisão monocrática:

“Como a recorrente não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimado para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.”
(Id. 310948882)

A argumentação recursal não supera os fundamentos já exaustivamente expostos.

O simples oferecimento de declaração de hipossuficiência,
sem a devida comprovação documental quando expressamente exigida pelo juízo
, não obriga o magistrado a deferir a benesse. A jurisprudência mais recente do STJ reconhece que a presunção de veracidade da declaração é
relativa
e pode ser afastada diante da ausência de prova mínima da alegação de pobreza.

A agravante foi intimada duas vezes: uma para comprovar a hipossuficiência e outra para recolher o preparo, ambas as intimações restaram desatendidas.

Não há como, agora, pretender atribuir efeito retroativo a um benefício sequer concedido. O argumento de que aguardava julgamento do pedido é absolutamente inidôneo, pois a intimação para recolhimento das custas somente ocorreu após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão atacada. A agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, porque não comprovou os requisitos legais, mesmo após intimada expressamente para fazê-lo.

A pretensão de afastar a deserção esbarra frontalmente no princípio da legalidade, sendo de rigor a aplicação do art. 1.007 do CPC, como bem decidido:

“Desta forma, comprovada a inércia da agravante em atender à determinação judicial, não há outro caminho senão proceder ao reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.”
(Id. 310948882)

E o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça não destoa do acima assinalado:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. PREPARO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE QUE DEVE SER CUMPRIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir a concessão do benefício da justiça gratuita e afastar a deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 507 do CPC, não se admite a rediscussão de matéria já decidida e preclusa. A decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi objeto de recurso, tendo a Agravante sido regularmente intimada para comprovar o preparo.

4. Assim,
diante do não pagamento do preparo recursal, a decisão que não conheceu do recurso se mostra acertada e não comporta reforma.

5. A decisão agravada respeitou o devido contraditório e ampla defesa, pois fora oportunizado à Agravante a apresentação da documentação comprobatória da suposta hipossuficiência, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal e aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.”
(N.U 1021067-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

A invocação genérica de princípios constitucionais não pode servir de escudo para desconsiderar normas processuais de observância obrigatória, tampouco transformar em ato discricionário aquilo que é dever da parte recorrente, nos termos do CPC.

Por todo o exposto, não exercito o juízo de retratação e, mantendo integralmente os fundamentos da decisão agravada, de modo que
NEGO PROVIMENTO
do agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não conhecida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025